Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE EXECUTIVA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. HIATO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
II. Nessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
III. No caso concreto, a última busca de bens, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em outubro de 2015. O hiato temporal de mais de oito anos constitui critério razoável à realização de nova pesquisa de ativos, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.